Tribunal: CARF
Processo: 10805.002209/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.002209/2009-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.811 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDILENE APARECIDA DE LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$15.998,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002209/2009-42
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002209/2009-42

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 67/71), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.823,97 para
saldo de imposto a pagar de R$792,32. A notificação noticia dedução indevida de despesas
médicas.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 24/9/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
19/10/2009, às fls. 2/42 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas médicas próprias.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 96/100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, assim a
parcela comprovada deverá ser restabelecida.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas declaradas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/10/2010 (fl. 102), a contribuinte, em
4/11/2010 (fl. 104), apresentou recurso voluntário, às fls. 104/120, argumentando que todas as
despesas médicas declaradas tiveram como paciente a própria contribuinte. Indica a juntada de
fichas, laudos, relatórios médicos e recibos originais para fazer prova de suas alegações.
Digitalização do processo
Destaco que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia integral
do processo às fls. 1/62 e, novamente, às fls. 63/124.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte. No curso da
ação fiscal, não houve atendimento à intimação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002209/2009-42

Na impugnação, a contribuinte juntou os documentos comprobatórios das
despesas, os quais foram parcialmente acatados na decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Antes de passar ao exame dos documentos comprobatórios apresentados, observo
que, embora esteja pleiteando em seu recurso o restabelecimento de despesas médicas no
montante de R$18.748,00, a contribuinte lista e anexa recibos que somam o total de
R$18.498,00. Constato que em sua impugnação, embora tenha pleiteado o restabelecimento
integral da dedução (R$20.422,88), a contribuinte juntou recibos no montante de R$20.172,88. O
colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução de R$1.674,88, com base no documento
de fl. 28. Portanto, no tocante ao valor de R$250,00, não consta qualquer documentação
comprobatória, mostrando-se correta a glosa por falta de comprovante da despesa.
As glosas foram mantidas pelo colegiado de primeira instância, nos seguintes
termos:
À vista disso, nota-se que os recibos emitidos pela Assistência Materno
Infantil, no valor de R$ 150,00 (fl. 07) e pela Psicóloga Érika Cerda
Dunder, no valor total de R$ 2.500,00 (fls. 08/18), não informam o endereço
do prestador, não identificam o beneficiário dos serviços, impossibilitando
saber se estes foram prestados à contribuinte ou a terceiros. Portanto, não há
como acatar tais documentos.
Por sua vez, nas Notas Fiscais de Serviços n°s.: 169, de 02/11/2006, no valor
de R$ 7.200,00 (fl. 19); 170, de 05/12/2006, no valor de R$ 7.200,00 (fl. 20) e
147, de 28/08/2006, no valor de R$ 1.448,00 (fl. 21), a descrição dos serviços
é genérica e não há identificação do paciente e, sendo assim, tais
comprovantes também não podem ser aceitos.
(destaques acrescidos)
Quanto à exigência de beneficiário, observo que a Receita Federal do Brasil já se
manifestou por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 23 da RFB, publicada no sitio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, no sentido de que, na
hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, é possível presumir que esse foi o
próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Já o endereço se trata de requisito legal, conforme previsto na legislação de
regência, constante da Notificação de Lançamento e reproduzida na decisão recorrida.
No tocante às despesas informadas com Erika Dunder, os recibos constavam de
fls. 12/22 e foram novamente juntados às fls. 53/58 e não consignam o endereço da profissional,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002209/2009-42

como apontado na decisão recorrida. Tratando-se de requisito previsto na lei para aceitação do
documento pelo Fisco e não tendo a contribuinte sanado a falta observada, a glosa dessa despesa
mostra-se correta.
Quanto à Assistência Materno Infantil Lambert S/C Ltda, o recibo consta à fl. 11 e
também à fl.52. Embora esse documento não indique o endereço do estabelecimento, a
recorrente juntou declaração de fl.51 emitida pelo profissional responsável, a qual consigna
todos os requisitos legais. Dessa feita, é de se restabelecer a dedução da despesa de R$150,00.
Essa declaração, em conjunto com os documentos de fls. 45/47, demonstra quais
os procedimentos realizados e que tiveram a contribuinte como paciente, sendo de se
restabelecer também as despesas comprovadas por meio das notas fiscais de fls. 48/50, no
montante de R$15.848,00
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$15.998,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital